Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715827-09.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCIO LEITE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIO LEITE, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 129, parágrafo 9o, 147, “caput”, e 213, “caput”, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) informou que o paciente foi preso em flagrante no dia 18-mai0-2021 e, na audiência de custódia, não obstante manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, o douto Juízo decretou a prisão preventiva, de maneira que a medida deve ser relaxada, uma vez que decretada de ofício. Alegou que a Lei n. 13.964/2019 modificou a redação do art. 311 do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade de decretação de ofício da prisão preventiva pelo Juiz, pois passou a prever que deve ser decretada “a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. Citou precedentes das Cortes superiores nesse sentido, dentre os quais a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 188.888 e pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça no RHC 131.263/GO. Acrescentou que não faz sentido exigir que a Defesa e o Ministério Público participem da audiência de custódia, mas permitir que o Juiz decrete a segregação cautelar sem provocação. Afirmou que não há falar que o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 deveria prevalecer, com base no critério da especificidade, pois a Lei n. 12.403/2011 e a Lei n. 13.964/2019 são posteriores e alteraram toda a sistemática processual penal. Argumentou que a posterior retratação do Ministério Público não foi suficiente para suprir o vício, pois a prática do ato já havia precluído. Subsidiariamente, requereu a liberdade provisória, invocando o princípio da presunção de inocência, destacando, ainda, que a prisão preventiva deve ser decretada com base no binômio necessidade/adequação, sendo que, no caso, o fato não foi grave a ponto de justificar o encarceramento. Também alegou que deve ser observado o princípio da proporcionalidade/homogeneidade entre as medidas cautelares e o possível resultado final do processo, de maneira que a imposição de medidas cautelares menos gravosas seria providência mais adequada e suficiente para o caso. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua revogação, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora o impetrante afirme que a prisão teria sido decretada de ofício, foi consignado na ata da audiência de custódia que o Ministério Público, num primeiro momento, manifestou-se pela concessão da liberdade provisória, mas, em seguida, retratou-se e requereu a conversão do flagrante em preventiva, “in verbis”: Antes de ser interrogado, foi facultado ao autuado uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, inicialmente, pela concessão da liberdade provisória ao autuado mediante imposição de cautelares, entre elas a monitoração eletrônica, e deferimento das medidas protetivas requeridas pela vítima. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória ao autuado. Após o magistrado informar que prenderia o autuado de ofício, com base no princípio da especialidade do art. 20 da Lei Maria da Penha, o Parquet pediu a palavra e reconsiderou seu posicionamento inicial, pugnando pela conversão do flagrante em preventiva ou pela decretação da prisão preventiva do autuado. Dada a palavra à Defesa, impugnou a competência deste Juízo para proferir nova decisão depois de já ter informado a primeira decisão. Toda essa dinâmica foi gravada, conforme mídia anexa. (ID 25751357, p. 70/71) Não se ignora que a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Magistrado enseja o reconhecimento da ilegalidade da medida, consoante entendimento firmado pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 188.888/MG e pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 131.263/GO. No entanto, uma vez que o Ministério Público se retratou na própria audiência, requerendo, ao final, a conversão do flagrante em preventiva, não se verifica manifesta ilegalidade, uma vez que, a princípio, é admitida a convalidação por meio de manifestação posterior (nesse sentido: AgRg no RHC 136.708/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 29/03/2021). Seguindo, observa-se que o douto Juízo entendeu que a segregação cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública diante das circunstâncias do caso. Nesse sentido, destacou que o fato foi grave, tendo em vista que há notícia de que o paciente teria restringido a liberdade da vítima e tentado praticar contra a vontade dela ato libidinoso agressivo, além de tê-la agredido e forçado a consumir substância entorpecente, só tendo interrompido as agressões quando a polícia chegou ao local, em razão de acionamento realizado pelos filhos da vítima. Também ressaltou que o paciente é reincidente, ostentando na sua folha de antecedentes penais condenação definitiva, relativa a crime também praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher. Confira-se: A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que, segundo as informações constantes destes autos, o autuado teria restringido a liberdade da vítima, praticado contra a vontade dela um agressivo ato libidinoso, além de agredi-la e obrigá-la a usar drogas. As agressões só pararam quando felizmente a polícia, acionada pelos filhos da vítima, chegou ao local e conseguiu interromper a empreitada criminosa em que o autuado aparentemente se encontrava. Há que se destacar ainda que o autuado já foi condenado definitivamente por ato de violência doméstica (2014.06.1.005101-2), de modo que, além da elevada gravidade concreta do fato objeto de apuração nestes autos, há ainda a necessidade de se acautelar a sociedade de novas práticas similares por parte do autuado, já que esta não é a primeira vez que ele se envolve em atos de violência doméstica. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. (ID 25751357 – grifo nosso) Não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que o Magistrado fundamentou a decisão com base em circunstâncias do caso concreto e que, aparentemente, revelam gravidade que extrapola o normal para o tipo. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado, após as informações a serem prestadas pela eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator